Tribunal: TJPA
Processo: 0800899-25.2020.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800899-25.2020.8.14.0025

APELANTE: MARIA FRANCISCA BARRETO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0800899-25.2020.8.14.0025

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ITUPIRANGA/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: MARIA FRANCISCA BARRETO

ADVOGADO: FABIO CARVALHO SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR COMPROVADA. FRAUDE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Maria Francisca Barreto contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição de valores e indenização por danos morais ajuizada em face do Banco Bradesco Financiamentos S.A. A recorrente sustenta que não reconhece a assinatura aposta no contrato apresentado pelo banco, alegando indícios de fraude e ausência de prova da regularidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o banco recorrido demonstrou adequadamente a regularidade da contratação do empréstimo consignado impugnado pela recorrente, especialmente diante da alegação de falsificação de assinatura e da inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ônus da prova da existência da relação jurídica cabe ao réu, conforme o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo em vista a impossibilidade de prova de fato negativo pelo autor.

4.

O banco recorrido apresentou contrato de empréstimo devidamente assinado e extrato bancário comprovando a disponibilização do valor contratado na conta da recorrente, cumprindo sua obrigação de demonstrar a validade da relação contratual.

5.

A jurisprudência pacífica estabelece que a comprovação do repasse do empréstimo ao contratante é essencial para afastar alegações de fraude, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

6.

Diante da inexistência de prova hábil a demonstrar a irregularidade da contratação e considerando que a recorrente não comprovou a falsidade da assinatura por meio de perícia grafotécnica, resta mantida a validade do contrato e a improcedência do pedido inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1.

O ônus da prova da regularidade do contrato de empréstimo consignado cabe ao banco, que o cumpre mediante apresentação de contrato assinado e comprovação da disponibilização dos valores ao mutuário.

2.

A mera impugnação da autenticidade da assinatura, sem prova pericial que ateste a falsidade, não é suficiente para invalidar a contratação.

3.

A inexistência de indícios concretos de fraude impede a declaração de inexistência do débito e a condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.061; TJ-PA, AC 0808159-12.2019.8.14.0051, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 07.03.2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800899-25.2020.8.14.0025

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ITUPIRANGA/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: MARIA FRANCISCA BARRETO

ADVOGADO: FABIO CARVALHO SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA
FRANCISCA BARRETO
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Itupiranga/PA que julgou improcedente a
ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição de valores e indenização por danos morais,
ajuizada em face do Banco Bradesco Financiamentos S.A., ao recorrido.

A recorrente sustenta que a sentença de primeiro grau deve ser reformada, pois:

1.

não reconhece a assinatura aposta no contrato apresentado pelo banco, alegando indícios de fraude;

2.

o banco não apresentou documentos suficientes para comprovar a regularidade da contratação, como comprovante de transferência bancária para a conta da autora;

3.

os documentos apresentados pelo banco contêm divergências, como assinatura diferente da constante no RG da autora e possíveis irregularidades nos dados pessoais;

4.

a magistrada inverteu o ônus da prova, mas fundamentou a improcedência do pedido com base na suposta regularidade do contrato, sem exigir comprovação adequada do banco réu;

5.

a decisão judicial não analisou adequadamente os elementos fáticos e documentais apresentados pela autora, incorrendo em fundamentação incompleta e erro na valoração da prova;

6.

a recorrente é hipossuficiente e deveria ter sido favorecida pela inversão do ônus da prova, obrigando o banco a demonstrar a validade do contrato por meio de perícia grafotécnica e apresentação de comprovantes de pagamento;

7.

a jurisprudência do STJ estabelece que, quando há impugnação da assinatura do contrato, cabe ao banco a prova da autenticidade do documento (Tema 1.061 do STJ).

Diante disso, a apelante requer a:

a)

anulação da sentença por ausência de fundamentação adequada;
b)

reforma da decisão para declarar a inexistência do débito e determinar a devolução em dobro dos valores descontados;
c)

condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais;

d) condenação do banco ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do CPC.

Contrarrazões (PJe Id. nº 16.317.626).

É o relatório. Sem redação final.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento (Plenário Virtual).

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0800899-25.2020.8.14.0025

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ITUPIRANGA/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: MARIA FRANCISCA BARRETO

ADVOGADO: FABIO CARVALHO SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estão presentes os pressupostos processuais intrínsecos (legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo ou extintivo) e extrínsecos (tempestividade e regularidade formal), impondo-se o conhecimento do recurso.

A apelação cível visa a reforma da sentença para que seja reconhecida a inexistência do débito e a condenação do banco ao ressarcimento em dobro dos valores descontados, além da indenização por danos morais.

O cerne da controvérsia reside na validade do contrato apresentado pelo banco. A parte autora alega não ter contratado o empréstimo e impugna a autenticidade do documento, enquanto o banco defende sua regularidade e afirma ter comprovado a disponibilização dos valores.

Pois bem.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, incumbe ao réu a prova da existência da relação jurídica (dívida), conforme preconiza o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, vez que não se pode exigir do autor a prova de fato negativo, por absoluta impossibilidade.

No caso, o banco/apelado acostou o respectivo contrato

de Empréstimo Pessoal Consignado em Folha de Pagamento ou em Benefício Previdenciário (PJe Id nº 16317498 – p. 10/13), bem como extrato de pagamento confirmando a disponibilização na conta pessoal da recorrente do numerário contratado (PJe Id nº 16317498 – p. 16), desincumbindo-se, portanto, do ônus de comprovar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor.

Neste sentido, cito ementa de julgado desta e. Turma:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ASSINADO . COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. PROVA DA RELAÇÃO NEGOCIAL. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE . 1. A jurisprudência pátria tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao mutuário é essencial à aferição da regularidade na contratação. 2. In casu, considerando que o Banco Apelado anexou o contrato devidamente assinado juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes . 3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade”.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0808159-12.2019 .8.14.0051, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 07/03/2023, 2ª Turma de Direito Privado).

Nesse sentido, considerando que o Banco Apelado anexou o contrato devidamente assinado juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro à mutuária, estou convencida de que foi comprovada a relação negocial entre as partes,
razão pela qual deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO DO RECURSO, a fim de manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios fixados em sentença, para 12% sobre o valor da causa, em atenção ao artigo 85, § 11 do CPC, suspensa a exigibilidade, tendo em vista a assistência judiciária deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 18/03/2025